Tribunal: TJBA
Processo: 8032677-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032677-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
VINICIUS THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, JOSE WILTON FLORENCIO MENESES, ANTONIO PAES DE ARAUJO JUNIOR

AGRAVADO: REJANE HARDER

Advogado(s)
:
GINIS BASTOS BARRETO

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Relação de Consumo. Plano de Saúde. Recurso interposto contra decisão que deferiu o internamento da agravada em clínica especializada para tratamento de obesidade. Alegação do agravante de que este tipo de tratamento não está contratualmente previsto. A agravada é acometida de obesidade mórbida, grau III, associada a outras doenças, o que reduz a sua qualidade de vida e sua expectativa (de vida). O tratamento em clínica especializada foi recomendado por profissional médico como indispensável ao restabelecimento da saúde da recorrida, devendo, portanto, a seguradora custeá-lo. Necessário ressaltar que deve ser observado o CDC, pelo que, as cláusulas contratuais que coloquem em desvantagem exagerada o consumidor devem ser entendidas como abusivas ou nulas. Ademais, não cabe ao Estado-Juiz discordar da autoridade médica, quando esta indicar o procedimento necessário ao restabelecimento da saúde do paciente. Recurso Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 80032677-58.2025.2025.8.05.0000, em que figura como agravante UNIMED SERGIPE - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e agravada REJANE HARDER .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao presente Recurso, e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos: